Tribunal: TJMT
Processo: 1009692-51.2018.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009692-51.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Rescisão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELANTE), RODRIGO QUEIROZ FERNANDES - CPF: 024.772.801-20 (ADVOGADO), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 28.217.145/0001-68 (APELANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 28.217.145/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO À IMAGEM COMERCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão da emissão indevida de notas fiscais eletrônicas após rescisão contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a emissão de nota fiscal eletrônica indevida, sem comprovação de prejuízo à imagem comercial da pessoa jurídica, configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência estabelece que o dano moral à pessoa jurídica não é presumido, sendo indispensável a comprovação de abalo à sua imagem ou reputação comercial.

4. A emissão indevida de notas fiscais, embora configure ato irregular, não resultou em demonstração de qualquer prejuízo à imagem comercial da requerente, inexistindo prova de repercussão negativa no meio empresarial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Reformada a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
"O dano moral à pessoa jurídica não é presumido, sendo indispensável a demonstração, nos autos, de prejuízo ou abalo à imagem comercial para justificar a condenação por danos morais."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 227; TJMT, AC n. 1009700-28.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou procedente
os pedidos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de danos morais passíveis de indenização, argumentando que a parte autora não comprovou efetiva lesão à sua honra objetiva nem demonstrou que a emissão das notas fiscais tenha causado repercussão negativa no meio empresarial. Postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.

Nas contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, sustentando que o dano moral decorre
in
re

ipsa
da utilização indevida de seus dados cadastrais para emissão de notas fiscais após a rescisão do contrato de gestão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
efiro
o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante. A documentação acostada aos autos demonstra inequivocamente a ausência de movimentação financeira da pessoa jurídica
desde o ano

2023, evidenciando balancetes zerados e contas bancárias sem movimentação ou com saldos bloqueados por decisões judiciais. Tal situação econômica caracteriza a hipossuficiência necessária para a concessão do benefício, conforme estabelece a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça.

O presente recurso de apelação tem por objeto exclusivamente a condenação por danos morais fixada pela sentença recorrida. A apelante insurge-se contra a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sustentando a ausência de comprovação de efetiva lesão à honra objetiva da apelada. O pedido declaratório de inexistência de negócio jurídico não foi objeto de impugnação recursal, restando, portanto, fora do âmbito devolutivo da apelação.

Merece reforma a sentença no referido ponto
.

Conforme dispõe a Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há efetiva lesão ao seu bom nome, imagem e conceito perante a opinião pública ou seu setor de atividades. Contudo, tal lesão deve ser demonstrada nos autos, não se presumindo pela simples ocorrência do ato considerado ilícito.

No caso em análise, a emissão indevida das notas fiscais eletrônicas, embora configure ato irregular, não resultou em comprovação de qualquer prejuízo à imagem comercial da apelada. Não há nos autos evidência de que o nome da requerente tenha sido protestado, negativado ou que tenha sofrido qualquer autuação fiscal. Inexiste, igualmente, prova de que os fatos tenham causado repercussão negativa no meio empresarial ou atingido a credibilidade da instituição perante sua clientela ou parceiros comerciais.

A utilização indevida de dados cadastrais, por si só, quando não acompanhada de demonstração de prejuízo concreto à imagem comercial, não autoriza a condenação por danos morais, sob pena de se admitir indenização sem a existência de dano efetivamente demonstrado.

N
esse
sentido
, em caso análogo,
esta Corte decidiu:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO À IMAGEM COMERCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico, bem como a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da emissão indevida de nota fiscal eletrônica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a emissão de nota fiscal eletrônica indevida, sem comprovação de prejuízo à imagem comercial da pessoa jurídica, configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dano moral à pessoa jurídica não é presumido, sendo indispensável a comprovação de abalo à sua imagem ou reputação comercial.

4. Nos autos, não se comprovou que a emissão da nota fiscal eletrônica tenha causado prejuízo ou
dano
à imagem comercial da parte autora, afastando a existência do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O dano moral à pessoa jurídica não é presumido, sendo indispensável a demonstração, nos autos, de prejuízo ou abalo à imagem comercial para justificar a condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2624182/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.11.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2035009/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.5.2023.

(TJMT, AC n. 1009700-28.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença recorrida no tocante ao pedido de indenização por danos morais, julgando-o improcedente.

Embora o recurso tenha sido provido quanto ao pedido de indenização por danos morais, subsiste a procedência do pedido declaratório de inexistência de negócio jurídico em face de todos os requeridos, caracterizando sucumbência recíproca. Considerando que a pretensão autoral foi acolhida em metade (pedido declaratório) e rejeitada na outra metade (danos morais), cada parte arcará com 50% das custas processuais, ressalvada a isenção do Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei n. 7.603/2001. Assim, as custas processuais serão rateadas igualmente entre a parte autora e os requeridos Instituto Gerir e TBT Distribuidora
Eireli
.

Quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional, cada parte pagará ao causídico da outra o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando que não há mais condenação. No que se refere aos requeridos, essa obrigação será rateada igualmente entre os três, cabendo a cada um o pagamento de 33,3% sobre o valor atualizado da causa em favor da parte autora. Da mesma forma, a parte autora pagará aos patronos de cada requerido o percentual de 3
3
,3% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, imperioso ressaltar a necessidade de observar eventual benefício da justiça gratuita deferido as partes no que tange as custas e honorários, haja vista o disposto no art. 98,
§ 3º do CPC
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025